Tribunal: TCU
Processo: 005.012/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer realização de auditoria para reavaliação de acórdão desta Corte, proferido em processo que analisou a gestão de benefícios por incapacidade por parte do Ministério da Previdência Social (MPS) e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta Solicitação do Congresso Nacional autuada a partir do Ofício 3/2025/CTFC, de 19/3/2025, por meio do qual o Senador Hiran Manuel Gonçalves da Silva, Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CFTC) do Senado Federal, encaminhou o Requerimento 9/2025, de 14/3/2025, por meio do qual requer do TCU a realização de fiscalização no Ministério da Previdência Social para revisitar os elementos exarados no Acórdão 520/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar ao Senador Hiran Manuel Gonçalves da Silva, Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, que o atendimento desta solicitação restou inviável técnica e juridicamente, nos termos do art. 17, § 1o, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008, sem prejuízo de prestar os seguintes esclarecimentos: 9.2.1. que a oitiva de uma parte interessada em auditoria não é obrigatória, pois em regra, a fiscalização se concentra em procedimentos que tem o potencial de gerar evidências suficientes e apropriadas para responder às questões de auditoria com a melhor relação custo-benefício para cumprir o objetivo da fiscalização; assim, no caso em tela, como houve procedimento específico junto aos peritos médicos federais, não se fez necessário ouvir especificamente a Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social (ANMP); 9.2.2. não há que se falar que a Nota Técnica 278/2023/MPS serviu como base para prolação do Acórdão 520/2024-TCU-Plenário , pois o relatório de auditoria que embasou o mencionado acórdão foi elaborado sob conjunto robusto de evidências, as quais foram juntadas ao longo de todo o processo da fiscalização, e não apenas pautada pelo documento de comentários de gestores consignado em tal nota técnica; 9.2.3. a questão de alocação e defasagem dos peritos médicos federais foi devidamente analisada na auditoria, não cabendo afirmar que houve desconsideração sobre a defasagem no quantitativo de peritos médicos federais; 9.2.4. não cabe afirmar que os dados utilizados pela equipe de auditoria foram fornecidos incorretamente pelos gestores, haja vista que eles foram extraídos de bases de dados oficiais e analisados diretamente pela equipe de auditoria; 9.2.5. o esvaziamento da agenda dos peritos médicos federais foi ato da administração com o propósito de mitigar os efeitos da greve dos peritos médicos federais iniciada em agosto de 2024, o que, obviamente, não fez parte do escopo da auditoria executada pelo TCU em 2023 na perícia médica federal, e que foi considerada ato legítimo, conforme decisão exarada na Reclamação 76.724/DF, do Ministro Gilmar Mendes do STF, não cabendo atuação específica deste TCU; 9.2.6. é equivocado afirmar que a realização da referida fiscalização representou retrocesso social, cabendo destacar que essa ação contribuiu para redução significativa do tempo de espera dos cidadãos na fila da perícia médica, conforme já se percebe pelos resultados do monitoramento do Acórdão 520/2024-TCU-Plenário ; 9.2.7. os representados da ANMP, no caso os peritos médicos federais, foram devidamente ouvidos no decorrer da fiscalização por meio de questionário encaminhado aos 3.330 profissionais ativos à época; 9.2.8. eventual pedido de reexame para auditoria ora em análise deveria ocorrer em até quinze da publicação do acórdão prolatado, o que de fato não se verificou, o que impede processualmente a revisão das deliberações exarada no Acórdão 520/2024-TCU-Plenário , haja vista o decurso de prazo; e 9.2.9. o subitem 9.1.1 do Acórdão 520/2024-TCU-Plenário dirigiu determinação de aperfeiçoamento das metas diárias dos participantes do Programa de Gestão e Desempenho da Perícia Médica Federal (PGDPMF) para que respeitem as jornadas de trabalho previstas para os participantes; além disso, o acórdão deu ciência ao Ministério da Previdência Social que as cláusulas segunda e quarta do Termo de Acordo 1/2022 resultante das negociações entre o então Ministério do Trabalho e Previdência e a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais colidem com o que estabelece os arts. 5° e 8° da Lei 10.876/2004, enfatizando dessa forma a necessidade de compatibilidade das metas com as jornadas de trabalho dos peritos médicos federais; e 9.2.10. o Acórdão 520/2024-TCU-Plenário já está em processo de monitoramento de suas deliberações no âmbito do TC Processo 015.102/2024-6 . 9.3. dar ciência deste acórdão ao Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal; 9.4. considerar a solicitação atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e 17, § 1o, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008.